Tribunal: TJES
Processo: 0014595-16.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014595-16.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL LIMA e outros

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ARGUIÇÃO AFASTADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO DE TERRENO. PERMANÊNCIA DE VEÍCULOS NO IMÓVEL APÓS VIGÊNCIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/ES. INDENIZAÇÃO CABÍVEL, INCLUSIVE A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Observa-se que o ponto acerca da alegada incompetência relativa foi objeto de apreciação em decisão interlocutória, da qual tomou ciência o segundo apelante, restando preclusa, portanto, a irresignação deduzida apenas neste recurso, cumprindo registrar que “consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no âmbito do Tema STJ 988, é cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 na hipótese em que se discute a competência do juízo em que tramita o processo”. (STJ; AgInt-AREsp 2.194.921; Proc. 2022/0259533-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 30/03/2023). Preliminar acolhida,
ex officio,
para conhecer parcialmente do recurso.

2)
Segundo precedentes da Corte Cidadã é
“ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita”
(AGRG no AREsp 27.245/MG, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 02/05/2012), sendo certo que o segundo apelante apenas alega que não estariam preenchidos os requisitos para a concessão da benesse, sem qualquer comprovação cabal acerca da higidez financeira do apelado, circunstância que impõe a rejeição da revogação pretendida.

3)
A responsabilidade do Detran neste feito deriva dos prejuízos causados a terceiro (locador), autor desta demanda, após 31.10.2015, com a manutenção dos veículos apreendidos em seu terreno, quando já não subsistia mais contrato de locação vigente, sendo que a responsabilidade pela retirada de tais bens do local era tão somente da referida autarquia, posto que a
MORI E MARTINS
, há muito descredenciada, mera
longa manus
da Administração Pública, não detinha mais legitimidade/autorização para removê-los.

4)
Tem-se

que comporta reforma a sentença no tocante ao
quantum
arbitrado a título de indenização pelo uso da área em discussão, devendo ser pautada pelo valor de mercado, cujo alcance financeiro foi apontado pelo próprio Detran como justo e adequado. Sendo assim, ajusta-se o valor indenizatório para que, a partir da data de 01/11/2015, incidida a quantia mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a qual perdurará até a data de 20/06/2017 (data da avaliação do CAI), a partir de quando vigorará o valor mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), - limitado ao valor postulado na petição inicial – até o término em 15/03/2018 (data da remoção total dos veículos).

5)
O cenário revela que o requerente está sendo materialmente indenizado pela ocupação irregular do local e, como tal, inexiste empecilho para que haja cumulação com a multa fixada pelo descumprimento da determinação de desocupação.

6)
Não houve qualquer manifestação do autor acerca do descumprimento da medida liminar deferida, sendo a obrigação cumprida somente na data de 15/03/2018. Assim, deve ser aplicada, na hipótese, a teoria do “
duty to mitigate the loss”
, segundo a qual se exige do credor comportamento – dever anexo – que reduza as possibilidades de perda do devedor para o cumprimento da obrigação e, consequentemente, o próprio prejuízo. Desta forma,
readequa-se o valor da aludida multa para o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), correspondentes a 30 (trita) dias-multa, o qual poderia ter sido estabelecido como teto máximo à época da cominação
.

7)
Considerando que a jurisprudência da Corte Cidadã reverbera o entendimento de que “
o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
” (STJ; AgInt-AREsp 2.462.227; Proc. 2023/0313633-0; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 11/04/2024), e tendo em vista que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), entende-se por minorar o valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial,

para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que o abalo psicológico sofrido pelo autor não alcançou a dimensão considerada pelo Magistrado
a quo
na sentença.

8)
Considerando que o valor da indenização fixada a título de dano material foi ajustado neste voto, a partir da data de 01/11/2015, para o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a partir de 20/06/2017, para a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais, até o término em 15/03/2018, conclui-se que deve ser afastado o critério de reajuste pelo IGP-M, sob pena de
bis in idem
.

9)
No tocante à correção monetária e aos juros, esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela indenizatória deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

10)
No que concerne aos danos morais, este Sodalício considera que
“sobre o valor fixado a título de dano moral deverá incidir correção monetária e juros moratórios, estes a partir do evento danoso e aquela a datar do arbitramento da condenação, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmulas nºs 362 e 54, ambas do STJ”
(TJES; AC 0002762-64.2014.8.08.0045; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/02/2021; DJES 03/03/2021).

11.
Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido. Apelo do segundo recorrente parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Gabriel Lima e, por igual votação, conhecer parcialmente do apelo interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014595-16.2016.8.08.0011

APELANTE/APELADO: GABRIEL LIMA

APELADO/APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
GABRIEL LIMA
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO
, haja vista inconformados com a sentença de fls.

937/947, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, na
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em caráter

antecedente
ajuizada por
GABRIEL LIMA
, por meio da qual julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados, condenando o DETRAN a promover os seguintes pagamentos:

“Aluguéis (que também podem ser entendidos como indenização por dano material, isto é, lucro cessante, em razão do não pagamento dos aluguéis), correspondentes ao período de 01/11/2015 a 15.03.2018, no valor original de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por mês, importe que deve ser atualizado, uma vez, a cada dois anos, conforme a variação do IGPM no biênio imediatamente anterior, ocorrendo a primeira, em 01/05/2014 (mas com efeitos, apenas, a partir de 01/11/2015) e a segunda e última em 01/05/2016.

O quantum do aluguel mensal, referido na letra a, será acrescido de correção monetária, conforme a variação do IPCA-E, e de juros de mora, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, com datas de início dos acessórios no dia 06 (seis) de cada mês seguinte ao vencido, até que o importe seja pago.

Indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir de agora e juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença, observados índice, taxa e termo final de incidência fixados na letra b, supra.

A pagar multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir de 17.05.2017, até 15.03.2018, com correção monetária, a partir de agora, observados índice e termo final de incidência fixado na letra b, supra.

Ressalvo que o estabelecimento dos termos finais de incidência dos juros de mora referidos nas letras b e c, acima, não deve prejudicar o regime que lhes é aplicável, próprio das requisições de pagamento à Fazenda Pública, a partir da expedição do precatório.

Honorários de sucumbência, os quais terão como base de cálculo o total da condenação e cujo percentual será fixado na liquidação da sentença (ressalvo que esses honorários deverão ser pagos ao patrono do autor)”.

Sustenta o recorrente GABRIEL LIMA que (fls. 943/947):
i)
o valor do aluguel a ser pago pelo Detran em seu favor deve ser pautado pelo valor de mercado, porquanto deixou de promover sua locação a outros interessados, devendo ser afastado o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados pelo magistrado sentenciante;
ii)
o valor dos juros moratórios deve ser aplicado no patamar de 1% (um por cento) ao mês, conforme art. 406 do Código Civil.

Por sua vez, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO aduz que (fls. 957/991):
i)
o Detran/ES, pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica, deve responder judicialmente onde se encontra sediado, ou seja, em Vitória, nos termos do art. 75, do Código Civil e art. 53, III, ‘a’, do CPC, devendo ser reconhecida a incompetência territorial, declarando-se a nulidade dos atos processuais, com posterior remessa para o foro competente;
ii)
deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido ao demandante;
iii)
“a empresa MORI E MARTINS LTDA era credenciada para a prestação de serviço de remoção, depósito e guarda de veículos, visando a atender determinação

legal contida na Lei n° 9.503/97, na Resolução 53/98 do CONTRAN e na Instrução de Serviço n° 029/2011 do DETRAN/ES”;
iv)
“após receber notificação do Ministério Público, decorrente da instrução realizada no Inquérito Civil MPES-011.12.028435-1, recomendando ao

DETRAN/ES que se abstivesse de contratar/credenciar a empresa MORI E MARTINS LTDA [...] por cometimento de infrações de

trânsito, objeto do Convênio n° 034/2013, o apelante, diante das graves

irregularidades e seguindo a determinação do Ministério Público providenciou o cancelamento do credenciamento/contratação da citada empresa;
v)
a empresa foi quem deu causa ao fim do seu credenciamento junto ao apelante, não havendo que se falar em ato ilícito praticado por este;
vi)

“o apelante não realizou, de forma alguma, contrato de locação ou assumiu qualquer outra responsabilidade com o apelado, em que pese tenha o juízo sentenciante entendido de modo diverso”,
acrescentando que
“a Administração Pública celebrou o contrato de

credenciamento com a empresa Mori e Martins e esta, por sua vez, celebrou contrato de locação com o apelado”
;
vii)
“a obrigação pelo pagamento dos aluguéis e pela entrega desembaraçada da posse

do imóvel compete ao locatário, qual seja, a empresa Mori e Martins, e não ao apelante”
, de modo que
“toda a responsabilidade deve ser alocada para empresa locatária do imóvel, que era credenciada do apelante, nos termos do art. 70 da Lei n° 8.666/93”
;
viii)

“o apelante comprovou que somente no ano de 2015 foram retirados 354 veículos do imóvel, restando, segundo informações do Coordenador de Remoção e Depósito de Veículos do DETRAN/ES, cerca de cem veículos, os quais foram também removidos posteriormente. Logo, o valor de locação deve corresponder ao espaço efetivamente utilizado, devendo o valor mensal da locação ser diminuído à metade, correspondendo ao valor de R$1.000,00”
;
ix)
“apesar de estar tomando as providências cabíveis para a retirada dos veículos dos pátios descredenciados, essa situação demanda trabalho inexequível em curto período, como o de 30 (trinta) dias, conferido pelo relator do Agravo de Instrumento interposto pelo apelado, por motivos operacionais, legais e burocráticos, e por não se mostrar razoável”;
x)

“foi condenado ao pagamento de aluguel até a data

da desocupação do imóvel, portanto, possuía ele o direito de utilizar o imóvel, não sendo cabível impor qualquer sanção em razão do uso, ou pela não desocupação, mesmo que haja decisão nesse sentido”
, acrescentando que
“dispõe o §1° do art. 537 do CPC, ‘o juiz poderá, de oficio ou a

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,

caso verifique que: I - se tomou insuficiente ou excessiva’”
;
xi)

“
foi determinada a aplicação de dois índices de atualização IGPM nos biênios e IPCA-E a cada mês seguinte ao vencido, o que gera enriquecimento ilícito do apelado, posto que o valor devido é duplamente corrigido”,
pelo que
“requer-se que seja modificada a sentença de modo a excluir a atualização pelo IGPM, permanecendo apenas a pelo IPCA-E, ou, caso se entenda de modo diverso, que incida o IPCA-E apenas após 01/05/2018, data esta correspondente ao último biênio atualizado pelo IGPM
”;
xii)
“deve ser reformada a sentença para que os juros moratórios sejam fixados com base naqueles aplicados à caderneta de poupança”,
a contar da citação;
xiii)
deve ser afastada a indenização por danos morais arbitrada em favor do requerente, ou, ao menos, reduzido o valor fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por se revelar desarrazoado.

Pois bem.

Versa a demanda de origem sobre ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, onde o requerente sustentou ser proprietário de imóvel situado no bairro Cel. Borges, Cachoeiro de Itapemirim, o qual alugou para a empresa Mori e Martins Ltda, que era credenciada pelo requerido para prestação do serviço de pátio para veículos apreendidos.

Informou, ainda, que o credenciamento foi extinto em 2013 e, conforme a Instrução de Serviço n. 29/2011, o demandado tinha o prazo de 06 (seis) meses para retirar os veículos da coisa locada, mas se manteve inerte.

Acrescentou que a locatária continuou pagando o aluguel até a data de 31.10.2015, quando se retirou do local alugado, permanecendo, todavia, vários veículos apreendidos, com acúmulo de água, sem manutenção do pagamento do aluguel, o que caracterizaria enriquecimento ilícito da Autarquia.

Sustentou, pois, fazer jus ao recebimento de indenização por dano moral, pois, além da dificuldade financeira em que se viu, é idoso, não obtendo respostas da Administração quanto ao recebimento dos locativos. Diante do ocorrido, narrou que não consegue honrar suas obrigações, o que ocasionou protesto de título contra si. Também, sofre reclamações de vizinhos, dado o acúmulo de água nos veículos, sendo apontado como conivente com a proliferação de mosquitos da dengue. E se vê humilhado, pois tem que recorrer aos filhos, para obtenção de empréstimos.

Assim, postulou a confirmação da tutela de retirada dos veículos, condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), correspondentes ao aluguéis de 1º/11/2015 a 30/09/2016, sem prejuízo dos vencíveis até a sentença, juros, correção monetária e indenização por dano moral no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na sequência, aditou a inicial sustentando ter providenciado avaliação do imóvel, segundo a qual o valor de mercado do aluguel da área seria R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) por mês. Deste modo, sob a premissa de que não tem obrigação de manter o valor pactuado com a Mori e Martins Ltda, à vista de que se trata, agora, de um aluguel “forçado”, aumentou a pretensão relativa aos locativos para a quantia de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

O magistrado
a quo
indeferiu a medida liminar postula. Todavia, interposto o respectivo agravo de instrumento, o Desembargador Relator determinou fossem retirados os veículos da coisa locada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo o requerido intimado deste
decisum
em 16.05.2017 (f. 99), o qual foi, posteriormente, confirmado por acórdão desta Quarta Câmara Cível (27.11.2017) - fls. 925/930.

Veja-se o teor do édito sentencial:

“As teses de incompetência do Juízo e de conexão já foram rejeitadas, conforme a decisão de f. 281.

A exposição do DETRAN/ES sobre o credenciamento da Mori e Martins Ltda sem prévia licitação, exigência posterior de licitação, prazo exíguo fixado pela lei para realização disto (licitação), necessidade de rescisão do credenciamento dela, não interfere na solução da lide.

A estipulação do prazo mínimo de 06 (seis) meses não serve para que o DETRAN/ES se exima da responsabilidade quanto à lide, pois a ex-credenciada manteve o acervo, de 22.10.2013 – quando foi publicado o ato do seu descredenciamento – até 31.10.2015, portanto, por mais de 24 (vinte e quatro) meses.

Não é razoável admitir que a responsabilidade do empreendimento, de manter o acervo de veículos apreendidos, permaneceria, ainda, depois de 02 (dois) anos, tempo mais do que suficiente para que o DETRAN/ES promovesse a transferência das coisas para outro pátio.

Conforme se vê da solução do Agravo de Instrumento n. 0005593-85.2017.8.08.0011 (fls. 96/98 e 925/936) o Eg. Tribunal de Justiça considerou que a empresa Mori e Martins Ltda é mera credenciada do DETRAN/ES, apenas exercendo em seu nome o serviço de recolhimento, guarda e depósito dos veículos apreendidos pelas autoridades de trânsito.

A Corte entendeu descabida a alegação de que a Autarquia não estabeleceu contrato [de locação] com o agravante/autor, pois a Mori e Martins Ltda agiu como representante de ambos [dela própria e do DETRAN/ES].

Essa é a convicção, também, do agravante/autor, como depreende da causa de pedir e, ainda, da sua peça de interposição do recurso, quanto a esta nas fls. 88, 3º parágrafo, 89, 3º parágrafo e 90, 3º parágrafo, destes autos:

.............................................

“...Ressalte-se que a empresa credenciada nada mais é do que uma longa manus da Administração Pública...”

.............................................

(Destaque do original.)

.............................................

“Não cabe, portanto, alegação de que não estabeleceram contrato com o Agravante, com o intuito de esquivar-se, eis que a empresa credenciada agiu como representante de ambas”

...............................................

“Importante ressaltar, novamente, nobres julgadores, que a empresa antes credenciada agia em nome do Detran, sendo eleita por ela através do referido credenciamento que se encerrou”

...............................................

A Corte externou que, desde o pedido administrativo do A., de pagamento de aluguel (04.02.2016), tinham decorrido, já, 20 (vinte) meses e que, desde o descredenciamento da Mori e Martins Ltda [pelo DETRAN/ES], em 22.10.2013, tinham se passado 48 meses, ou seja, quatro anos, nos quais a situação se estendia, isto é, o aluguel não era pago, nem os veículos eram retirados para que o agravante/autor pudesse locar o imóvel.

O DETRAN/ES só concluiu a desocupação do imóvel do A., com a retirada completa dos veículos e sucatas remanescentes, em 15.03.2018, conforme o documento de f. 299, comum às partes.

Assim, são devidos os aluguéis de 11/2015 a 15.03.2018. Estou convencido de que a Mori e Martins Ltda, quando se retirou do imóvel, em 2015, pagava o aluguel de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É o que consta da inicial (f. 07, 5º parágrafo), que foi noticiado, também, na manifestação autoral de f. 76, segundo parágrafo, e no contrato de locação de fls. 165/167, o qual fora celebrado para viger no período de 01/05/2012 a 01/05/2014.

Ademais, no Processo n. 0002195-67.2016.8.08.0011, ajuizado pela Mori e Martins Ltda para receber do DETRAN/ES o ressarcimento de despesas que teve após o seu descredenciamento, ela pediu, entre o mais, ressarcimento de aluguéis pagos ao A. da presente demanda, correspondentes a 18 (dezoito) meses, ou seja, de 22.10.2013 a 02.07.2015, no importe original, total, de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), portanto, o aluguel importava, na época, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por mês, sendo crível que, em decorrência do descredenciamento da locatária, o locador/autor não implementou o aumento que ocorreria, em 01.05.2014, para o biênio seguinte.

Assim, independentemente dos valores estimados para aluguel (estimativas que nunca geraram autorização de pagamento) o valor que o autor deixou de auferir, mensalmente, foi R$ 2.000,00 (dois mil reais). Admito atualização monetária do valor original do aluguel, uma vez a cada dois anos (periodicidade com que a locação foi contratada e era renovada, conforme fls. 29/31, 32/34 e 165/167) atualização que será calculada segundo a variação do IGPM, no biênio imediatamente anterior a sua data, ocorrendo a primeira em 01/05/2014, e a segunda e última em 01/05/2016.

Observo que, conforme a cláusula 01 dos contratos de locação (fls. 29/31, 32/34 e 165/167) o novo aluguel, após o vencimento [do prazo contratual], seria reajustado de acordo com o índice determinado pelo Governo e vigente na ocasião. Assim, o autor não deve aumentar, arbitrariamente, o aluguel, ainda que vencidos os prazos avençados nos contratos de locação.

Adiro ao entendimento da Eg. Corte de Justiça de que a Mori e Martins Ltda agiu, também, em nome do DETRAN/ES, ao celebrar [e renovar] o contrato de locação, logo, tendo a Autarquia permanecido com o imóvel

por mais de 30 (trinta) dias, após o vencimento do contrato, sem oposição do locador/autor, prorrogou-se a locação, nas condições ajustadas, por prazo indeterminado, conforme o art. 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91.

Calha observar que o locador/autor jamais denunciou o contrato.

Ademais, o quantum do aluguel que seria pago pela Mori e Martins Ltda é o que o autor deixou de receber, portanto, a se imaginar quadro de dano material ocasionado pela retenção do imóvel sem contratualização prévia, dito dano consistiria no mesmo valor dos aluguéis que o autor não recebeu. E tratar-se-ia de lucros cessantes, sendo certo que, em qualquer hipótese, não ocorreu dano emergente.

Não atribuo validade ao suposto contrato de aluguel de fls. 25, cujo aluguel mensal noticiado está em conflito com as próprias manifestações do autor, conforme acima mencionado.

Não cabe reduzir o aluguel com base numa suposta utilização parcial do imóvel locado, o qual ficou, por inteiro, à disposição do DETRAN/ES, até que se completasse a retirada, de lá, dos veículos apreendidos. Uma eventual redução da área locada configuraria fato modificativo do direito do A., e o R. não se desincumbiu do ônus de prová-lo.

Em 04.05.2017, o A. obteve, no Agravo de Instrumento n. 0005593-85.2017.8.08.0011, tutela de urgência recursal, a qual determinou ao DETRAN/ES que retirasse os veículos, no prazo de 30 (trinta) dias, aplicando-se multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de eventual descumprimento da medida (fls. 96/98). Em 16.05.2017, o DETRAN/ES foi intimado da Decisão (f. 99).

Como depreende dos autos, a Autarquia só concluiu a retirada em 15.03.2018 (f. 299).

Portanto, incide a multa, a partir de 17.05.2017 até 15.03.2018.

A dívida corresponde a um período de 28 (vinte e oito) meses e 15 (quinze) dias, isto é, de 11/2015 a 15.03.2018, a qual ainda não foi paga. Logo, a demora é muito longa; seus efeitos levaram o A., bastante idoso, a se socorrer do auxílio financeiro de filho para suporte de despesas de cunho alimentar. É de admitir que a demora gerou ansiedade ao autor e, o fato do pai depender da ajuda do filho para o próprio custeio, constituiu uma humilhação para aquele. Durante o período, o autor sofreu protesto de título, conforme fls. 68/69.

Além disso, a paralisação das atividades do empreendimento, com a mantença de um acervo de veículos e sucatas no local, sujeito às intempéries, ocasionou ao A. reclamações de vizinhos dada a geração de insetos (fato comprovado por testemunha) inclusive – e é notório que isso é relevante em Cachoeiro – mosquitos transmissores da dengue, dado o acúmulo de águas pluviais. É certo que o DETRAN/ES diligenciou para minimizar este efeito, todavia, sem conseguir saná-lo por inteiro, tanto que a ex-locatária foi intimada pelo Município, em

17.12.2015, para sanação do problema.

Assim, deve ser admitido que o ocorrido ultrapassou o limite do mero aborrecimento ou chateação, ocasionou constrangimento considerável ao autor e malferiu a sua dignidade e reputação. Desse modo, credito ao autor indenização por dano moral, apesar da lide se referir a descumprimento de obrigação contratual.

O DETRAN/ES agiu com culpa em sentido estrito, configurada pela morosidade extrema com que tratou o assunto. E o fato da Mori e Martins Ltda estar, eventualmente, com o seu CNPJ ativo e ter outras atividades registradas como seu objeto, não inibe a responsabilidade da Autarquia, decorrente do não pagamento dos aluguéis, durante anos, e da não devolução do imóvel, ocupado com veículos apreendidos, ao A.

A indenização por dano moral não deve constituir motivo de enriquecimento indevido, mas fixada com atenção à razoabilidade, até porque o autor receberá reparação pelo dano material, consistente nos juros de mora correspondentes à demora no pagamento dos aluguéis. Portanto, fixo a indenização por dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Indefiro o requerimento de que seja determinada a exibição das declarações de imposto de renda do autor, à míngua de impugnação do pedido de assistência judiciária gratuita. Como se observa dos 6º e 7º parágrafos da f. 106 v., o R. limitou-se a arguir a falta de comprovação da situação de extrema dificuldade financeira do A., mas não se animou a promover a indigitada impugnação.

Indefiro, também, o requerimento de que seja determinado ao A. que apresente o registro atualizado do imóvel e da escritura pública correspondente, haja vista que, em nenhum momento, foi posta em dúvida a sua situação de locador do imóvel (qualificação que, ademais, é atinente ao direito das obrigações, não aos direitos reais)”.

Para maior clareza quanto à analise dos pontos objeto de irresignação das partes, passo a fazê-a em tópicos, em ordem de prejudicialidade, para facilitar a compreensão.

-
DA PRECLUSÃO QUANTO À PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO DE ORIGEM.

Aduz o ente autárquico que deve ser acolhida a tese de incompetência relativa do Juízo de origem.

Entretanto, observo que o referido ponto foi objeto de apreciação na decisão proferida às fls. 281/281v, da qual tomou ciência na data de 06/09/2018 (fl. 285), restando preclusa, portanto, a irresignação deduzida apenas no recurso de apelação.

Por oportuno, registro que
“consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no âmbito do Tema STJ 988,
é cabível o
agravo de instrumento
previsto no art. 1.015 do CPC/2015 na hipótese em que se discute a
competência do juízo em que tramita o processo
”
. (STJ; AgInt-AREsp 2.194.921; Proc. 2022/0259533-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 30/03/2023).

Logo, sem delongas, não conheço deste ponto deduzido no apelo da aludida autarquia.

-
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR.

Postula o Detran a revogação da gratuidade de justiça concedida ao requerente.

Entretanto, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça é
“ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita”
(AGRG no AREsp 27.245/MG, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 02/05/2012).

Na situação em tela, o referido apelante apenas alega que não estariam preenchidos os requisitos para a concessão da benesse, sem qualquer comprovação cabal acerca da higidez financeira do apelado, circunstância que impõe a rejeição da revogação pretendida.

-
DO DESCREDENCIAMENTO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS E SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS DO AUTOR.

Pretende o órgão de trânsito induzir a conclusão de que, pelo fato da empresa
MORI E MARTINS LTDA
ter dado causa ao fim do seu credenciamento, não haveria que se falar em ato ilícito praticado em face do requerente, acrescentando que com este não firmou contrato de locação ou assumiu qualquer outra responsabilidade, devendo os supostos prejuízos suportados recair sobre a aludida empresa
.

Entretanto, para solução desta demanda, não se faz relevante perquirir os motivos que ensejaram o descredenciamento da empresa locatária junto ao departamento de trânsito apelante, sendo certo que o magistrado
a quo
apontou que dita empresa
“ex-credenciada manteve o acervo, de 22.10.2013 – quando foi publicado o ato do seu descredenciamento – até 31.10.2015, portanto, por mais de 24 (vinte e quatro) meses”,
tendo adimplido o contrato de locação em debate neste interregno, tanto é que logrou êxito em obter sentença favorável ao ressarcimento por tais despesas na prévia ação que ajuizou em face do Detran (nº 0002195-67.2016.8.08.0011), conforme informou o julgador de origem.

Neste cenário, a responsabilidade do Detran deriva dos prejuízos causados a terceiro (locador) após 31.10.2015, com a manutenção dos veículos apreendidos no terreno pertencente a este, quando não mais subsistia contrato de locação vigente, sendo que o ônus pela retirada de tais bens do local era tão somente da referida autarquia, posto que a
MORI E MARTINS
, há muito descredenciada, mera
longa manus
da Administração Pública, não detinha mais legitimidade/autorização para removê-los.

O elucidativo despacho da assessoria jurídica da pessoa jurídica apelante, integrante do Processo Administrativo nº 73270318, acostado às fls. 364/366, corrobora a conclusão aqui alcançada. Confira-se:

“No caso em tela,
estamos diante de um terreno que está sendo utilizado como depósito pela autarquia de trânsito capixaba mesmo após o final do prazo do contrato
, sendo que ainda não foi possível a retirada dos veículos porque a autarquia não tem contrato com empresa de guincho na presente data. A situação perdura por mais de seis meses e, dentro dos autos,
não fica comprovado que a situação será solucionada no curto prazo
.

Meireilles, corretamente entende que
não pode a administração utilizar de patrimônio particular para prestar um serviço público sem realizar qualquer tipo de contrapartida, visando evitar um enriquecimento ilícito do Estado
.

[...]

Ou seja,
mesmo sem cobertura contratual, deve a administração estatal arcar com os custos dos serviços prestados pelo particular,
como no caso em tela
. Destaque-se que apesar de não ser recomendável, a ausência de cobertura contratual
é uma prática que ocorre no dia a dia da administração
.

Ou seja,
não é necessário aguardar um ajuizamento de demanda judicial para proceder ao pagamento, por meio de indenização
, pelos serviços prestados.

Nos moldes do enunciado n° 15 do CPGE,
pode o DETRAN/ES realizar o pagamento, por meio de indenização, dos serviços de guarda de veículos que estão em custódia pelo Estado do Espírito Santo nos terrenos dos pátios que foram descredenciados no ano de 2016
.

Ressalta-se, que quando se ajuíza uma ação judicial contra o DETRAN/ES, diversas novas despesas podem ser atribuídas ao Estado, como, por exemplo, honorários advocatícios, custo com peritos, entre outros.

Portanto,
a justiça deve funcionar como uma última alternativa as partes
, que devem tentar solucionar suas lides em um momento anterior, antes da formação do processo judicial.

Assim sendo,
concluo pela possibilidade de pagamento por indenização dos serviços de guarda e estádia nos pátios descredenciados pelo DETRAN/ES
, contudo,
no caso em tela
, concordo com o entendimento exarado no parecer 227/2016 (fls. 29/31) pela
impossibilidade de pagamento, porquanto, a princípio, entendo que existe uma má-fé do requerente, que está cobrando despesas que não tem relação com o serviço de estádia e guarda de veículos e com valores extremamente elevados, como conta internet, conta de telefone, pro labore, contador, entre outros
”.

Ressalto que a suposta má-fé mencionada na manifestação supra não se encontra demonstrada nestes autos, referentes a cobranças de internet, conta de telefone, pro labore ou contador, tampouco nos processos administrativos colacionados, onde nos requerimentos constantes às fls. 301 e 314 não consta menção à cobrança de tais despesas.

Assim, não comporta retoque a sentença, no ponto em que reconheceu a responsabilidade do Detran e o condenou a pagar, a título de indenização por lucros cessantes, os valores correspondentes aos aluguéis que deixaram de ser auferidos pelo requerente no período compreendido entre 01/11/2015 a 15/03/2018, quando os últimos veículos foram retirados, não se sustentando a tese de que, com a remoção de parte desses bens, o valor da respectiva reparação deveria ser reduzido, posto que, até que todos fossem removidos, o autor não poderia dar qualquer outra destinação ao espaço, sobretudo por razões de segurança, podendo vir a responder por eventual perda/avaria de algum automóvel ali depositado.

-
DO VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL.

Questiona o primeiro apelante (Gabriel Lima), o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
a título de indenização pelos danos materiais.

Expõe que não deve a aludida reparação ser pautada no valor histórico do aluguel firmado com a então credenciada, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, o que importaria no enriquecimento sem causa da Administração, posto que tornaria a ocupação irregular vantajosa, frente ao real valor de mercado para locações na respectiva

região.

Para corroborar o alegado, informa que há avaliação à fl. 78 dando conta de que o valor do aluguel alcançaria o patamar mercadológico de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Lado outro, aponta que a própria autarquia de trânsito, através da Comissão de Avaliação Imobiliária (CAI), concluiu, após criteriosa e imparcial avaliação, que a quantia adequada para a respectiva locação seria de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mensais, conforme fl. 347, havendo parecer interno do Detran favorável ao pagamento do aludido valor (fls. 334/347), até mesmo do setor jurídico (fls. 354/357).

De fato, depreende-se à fl. 301 que o requerente postulou administrativamente o reajuste do valor correspondente à locação do imóvel, para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, o que foi acatado pelo coordenador de remoção e depósito de veículos à fl. 307, a partir de 01/11/2015.

Na sequência, consta às fls. 333/346 laudo de avaliação nº 035/2017, elaborado pela Comissão de Avaliação Imobiliária – CAI, concluindo que o valor do aluguel a ser praticado no imóvel do autor seria no patamar de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Nesta senda, tenho que a sentença objurgada comporta reforma, devendo a indenização pelo uso da área em discussão ser pautada pelo valor de mercado, cujo alcance financeiro foi apontado pelo próprio Detran como justo e adequado.

Em situação semelhante à apreciada, este foi o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESCINDIDO. CREDENCIAMENTO CANCELADO. IMÓVEL OCUPADO IRREGULARMENTE PELA AUTARQUIA. INDENIZAÇÃO PELA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO LOCAL.
VALOR DO ALUGUEL NA MÉDIA DE MERCADO
. MULTA DIÁRIA PARA DESOCUPAÇÃO MANTIDA. REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAR LIMITE PARA A INCIDÊNCIA DA ASTREINTE. CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EXTIRPADA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A parte apelada possui área utilizada como pátio para guarda de veículos apreendidos, no qual o apelante mantém veículos no local desde 10/11/15 de forma irregular, após o cancelamento do credenciamento da empresa, entretanto não apresentou solução para os veículos depositados na área. 2. Exsurge-se que a irresignação do apelante decorre do valor fixado a título de aluguel do imóvel, da multa diária imposta até a retirada dos veículos do pátio e, por fim, à condenação ao pagamento dos honorários contratuais. 3.
Ao contrário da narrativa feita pelo apelante, o documento que indica o valor de mercado para o aluguel do imóvel não se trata de um laudo pericial, mas sim de avaliação feita pelo próprio Estado, mediante Comissão de Avaliação Imobiliária (CAI) Da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, que fixou o valor de mercado baseado em levantamento fotográfico, croqui de localização e levantamento de mercado para estipular o valor final do respectivo aluguel. 4. Desta feita, não merece persistir o argumento de que o valor da avaliação encontra-se em dissonância com o real valor do imóvel, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença neste ponto
. 5. Ademais, o apelante pauta-se na alegação de que antes da avaliação, deveria ser cobrado valor inferior ao estipulado, ao passo que esta apenas ocorreu em 06/06/16, e portanto não deveria retroagir. 6. Contudo, observa-se que o distrato da locação aconteceu em 10/11/2015 e a avaliação ocorreu dia 06/06/2016. Por consequência, resta patente o curto período de tempo para que fossem feitas mudanças significativas no imóvel, de modo a alterar o valor de mercado de forma considerável. [...] (TJES; Apl-RN 0003831-31.2017.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019)

Portanto, na situação examinada tenho por majorar o valor da indenização arbitrada, de modo que, a partir da data de 01/11/2015, incidirá o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual perdurará até 20/06/2017 (data da avaliação do CAI), a partir de quando vigorará o valor mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), - limitado ao postulado na petição inicial – até o término em 15/03/2018 (data da remoção total dos veículos).

-
DA CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM ASTREINTES.

Questiona o segundo recorrente que a cumulação da condenação ao pagamento de aluguel por utilização do imóvel é incompatível com a multa por não cumprimento da determinação de desocupação do mesmo imóvel.

Constrói o argumento de que foi condenado ao pagamento de aluguel até a data da desocupação do imóvel, de modo que possuía direito de utilizar o bem, não sendo cabível impor qualquer sanção em razão do uso, ou pela não desocupação, mesmo que haja decisão nesse sentido.

Contudo, sem razão.

Conforme bem exposto no parecer da própria assessoria jurídica do Detran, transcrito anteriormente, “
estamos diante de um terreno que está sendo utilizado como depósito pela autarquia de trânsito capixaba mesmo após o final do prazo do contrato”,
sendo detalhado que “
Nos moldes do enunciado n° 15 do CPGE, pode o DETRAN/ES realizar o pagamento,
por meio de indenização
, dos serviços de guarda de veículos que estão em custódia pelo Estado do Espírito Santo nos terrenos dos pátios que foram descredenciados no ano de 2016”.

Nesta toada, as partes não firmaram relação locatícia, sendo certo que houve ocupação irregular da área. Nestes moldes, inexistindo contrato, não há que se falar no pagamento de aluguéis, tampouco na obrigação de contraprestação do “locador” em permitir o uso do bem.

O cenário revela que o requerente está sendo materialmente indenizado pela ocupação irregular do local e, como tal, inexiste empecilho para que haja cumulação com a multa fixada pelo descumprimento da determinação de desocupação.

Nesse sentido, cito novamente o julgado da Primeira Câmara Cível, envolvendo situação análoga:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESCINDIDO. CREDENCIAMENTO CANCELADO. IMÓVEL OCUPADO IRREGULARMENTE PELA AUTARQUIA. INDENIZAÇÃO PELA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO LOCAL. VALOR DO ALUGUEL NA MÉDIA DE MERCADO. MULTA DIÁRIA PARA DESOCUPAÇÃO MANTIDA. REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAR LIMITE PARA A INCIDÊNCIA DA ASTREINTE. CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EXTIRPADA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. [...} 9.
A inteligência do art. 500 do CPC traz em seu conteúdo a possibilidade de cumulação entre a multa cominatória, também conhecida como astreintes, com o valor da indenização em si
. [...] (TJES; Apl-RN 0003831-31.2017.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019)

-
DA LIMITAÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES.

Quanto ao valor alcançado a título de multa, em razão do descumprimento da decisão exarada nos autos do agravo de instrumento nº 0005593-85.2017.8.08.0011, observa-se que tanto no respectivo recurso, quanto na sentença objurgada, não houve fixação de qualquer limite, sendo que o valor estaria alcançando, sem atualização, a desproporcional quantia de R$ 135.500,00 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos reais), considerando que o termo inicial se deu 30 dias após ciência da determinação de retirada (16/06/2017) até o efetivo cumprimento da ordem (15/03/2018), bem como que dita cominação foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania
“firmou orientação de que
o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
(STJ; AgInt-AREsp 2.315.090; Proc. 2023/0077458-6; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 25/08/2023).

In casu
, não obstante o longo decurso temporal até o completo cumprimento da medida, observo que a decisão que estabeleceu as
astreintes
não assinalou seu limite máximo de incidência, circunstância que deu ensejo à elevada quantia, sendo que se mostraria mais adequado, a meu sentir, que a respectiva cominação fosse oportunamente revista no início da atitude recalcitrante do requerido, nos termos do art. 537, §1º, ‘I”, do CPC, para que a obrigação restasse efetivamente cumprida no prazo assinalado.

Nesse passo, em situações análogas, mostram-se consentâneos com o entendimento exposto alguns recentes julgados deste Sodalício, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO REDUÇÃO DAS ASTREINTES POSSIBILIDADE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo
. 2) Diante do lapso temporal transcorrido sem que a obrigação de fazer fosse satisfeita, o valor final tornou-se extremamente excessivo, o que se deve ao fato de não ter sido estabelecido, à época, um teto pelo magistrado que cominou as astreintes , tornando-se imprescindível sua minoração a patamar que se mostre mais justo e condizente com o propósito da lide, bem como suficiente ao caráter punitivo, a fim de prevenir futuras desobediências por parte da instituição financeira, além de se evitar o enriquecimento indevido do agravante. 3)
Descabe cogitar da possibilidade de a elevada quantia servir de compensação pelo tempo em que a parte aguarda pela satisfação de seu direito, à medida que tal instituto não ostenta essa característica, isto é, não foi idealizado para recompensar eventual prejuízo causado por conduta indevida da parte contrária.
4) É razoável e adequada a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) fixada no Juízo de 1º grau a título de limite para as astreintes, por ser correspondente a 50 (cinquenta) dias-multa, que poderia ter sido estabelecida como teto máximo à época da cominação, já que não pode ser considerada mais atrativa do que o próprio cumprimento da obrigação. 5) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AI: 00021131720198080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2019)

ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001092-06.2019.8.08.0048 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA COSTA ROCHA AGRAVADA: DACASA FINANCEIRA S/A. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA RETIRAR NOME DO DEVEDOR DO SPC ATRASO NO CUMPRIMENTO REDUÇÃO DA ASTREINTES - VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍTICO RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade da alteração, até em recurso especial, do valor das
astreintes
quando estas se revelarem flagrantemente irrisórias ou exorbitantes. 2. - Consoante a orientação do C. STJ, em se verificando que a multa diária foi estipulada em valor excessivo e incompatível com a prestação imposta pela decisão judicial, admite-se a redução da multa diária cominatória tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito
. A função da multa é o cumprimento da decisão judicial que poderia ter sido pleiteada pela agravante diretamente ao Juízo que determinaria aos órgãos de proteção ao crédito a retirada do seu nome do cadastro de devedores. 3. - Ainda que exista divergência na jurisprudência sobre a possibilidade de redução da multa vencida, comungo com o entendimento do C. STJ admitindo a redução tanto da multa vencida como da multa vincenda, não sendo a interpretação literal do § 1º, do art. 537, do CPC/2015 a melhor a ser realizada para análise da matéria, sob pena de se privilegiar o enriquecimento ilícito e desprezar o entendimento do C. STJ de que a decisão que fixa
astreintes
não faz coisa julgada. 4. -
A multa aplicada por ser exorbitante ante o valor da condenação principal deve ser reduzida, destacando-se que a inércia da agravante contribuiu para o aumento do valor da multa, eis que tinha outras formas de pleitear ao Juízo o cumprimento da medida liminar que determinou que a agravada retirasse seu nome do cadastro do Sistema de Proteção ao Crédito SPC
. 5. - Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 28 de maio de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - AI: 00010920620198080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019)

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui precedente (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ) no qual firmou posição que, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, c
abe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, (i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; (ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); (iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; e (iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate de loss
).

Nessa linha, observo que
não houve qualquer manifestação acerca do descumprimento da medida liminar acostada às fls. 67/71, sendo a obrigação cumprida somente na data de 15/03/2018. Assim, deve ser aplicada, na hipótese, a teoria do “
duty to mitigate the loss”
, segundo a qual se exige do credor comportamento – dever anexo – que reduza as possibilidades de perda do devedor para o cumprimento da obrigação e, consequentemente, o próprio prejuízo.

Portanto, tenho por razoável readequar o valor da aludida multa para o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), correspondentes a 30 (trinta) dias-multa, o qual poderia ter sido estabelecido como teto máximo à época da cominação
.

- DO DANO MORAL

O Magistrado de origem fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ponderando Sua Excelência que
“a demora é muito longa; seus efeitos levaram o A., bastante idoso, a se socorrer do auxílio financeiro de filho para suporte de despesas de cunho alimentar. É de admitir que a demora gerou ansiedade ao autor e, o fato do pai depender da ajuda do filho para o próprio custeio, constituiu uma humilhação para aquele. Durante o período, o autor sofreu protesto de título”
.

Não desprezando os aborrecimentos pelos quais passou o autor da demanda, restando patente o ato ilícito praticado pela autarquia de trânsito, entendo que durante o período de ausência do pagamento da indenização mensal, correspondente ao valor da locação do imóvel, referida parte não ficou totalmente sem provisão financeira, posto que informou nos autos auferir renda com proventos de aposentadoria (fls. 48/50)

Lado outro, o alegado protesto, apontado como um dos fatores da humilhação vivenciada, não restou demonstrado nos autos, sendo certo que às fls. 72/73, consta somente a existência de dívida de IPTU, referente ao exercício de 2013, não abrangido pelo período dos atos questionados nesta demanda.

Neste contexto, considerando que a jurisprudência do Corte Cidadã reverbera o entendimento de que “
o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
” (STJ; AgInt-AREsp 2.462.227; Proc. 2023/0313633-0; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 11/04/2024), e tendo em vista que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), tenho por minorar o valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial,

para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que o abalo psicológico sofrido pelo autor não alcançou a dimensão considerada pelo julgador monocrático.

- DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA).

Ambos os recorrentes manifestam a necessidade de ajustes na fixação dos juros e correção monetária.

O primeiro apelante afirma que os juros moratórios devem corresponder a 1% (um por cento) ao mês, conforme art. 406 do Código Civil.

Por outro lado, o segundo recorrente entende que de ser excluída a atualização pelo IGPM, permanecendo apenas pelo IPCA-E, acrescentando que os juros moratórios comportam fixação com base na caderneta de poupança, a contar da citação.

No tocante ao afastamento da atualização pelo IGP-M, tenho que comporta acolhimento.

O Julgador de origem concluiu que a indenização correspondente ao aluguel mensal deveria ser atualizada
“uma vez, a cada dois anos, conforme a variação do IGPM no biênio imediatamente anterior, ocorrendo a primeira, em 01/05/2014 (mas com efeitos, apenas, a partir de 01/11/2015) e a segunda e última em 01/05/2016”
, acrescentando que
“será acrescido de correção monetária, conforme a variação do IPCA-E, e de juros de mora, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, com datas de início dos acessórios no dia 06 (seis) de cada mês seguinte ao vencido, até que o importe seja pago”
.

Todavia, considerando que o valor da indenização fixada a título de dano material foi ajustado neste voto, a partir da data de 01/11/2015, para o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a partir de 20/06/2017, para a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais, até o término em 15/03/2018, concluo que deve ser afastado o critério de reajuste pelo IGP-M, sob pena de
bis in idem
.

No tocante à correção monetária e aos juros, esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela indenizatória deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

Confira-se precedente desta Quarta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NECESSIDADE DE SE FIXAR CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC 113/2021. VÍCIO SANADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA APELANTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1 - Constatada omissão referente à fixação dos consectários legais da condenação e seus respectivos termos iniciais. 2 -
É de se fixar os juros de mora e a correção monetária em observância à EC 113/2021 nos seguintes moldes: Até 08/12/21, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e; a partir de 09/12/21 deve incidir a taxa SELIC que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 3 - Com relação aos termos iniciais, deve incidir correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo - que pode ser diferente para cada rubrica exigida - e juros de mora desde a citação
. [...] (TJES; EDcl-AP 0003853-82.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 12/12/2022; DJES 10/01/2023)

No que concerne aos danos morais, este Sodalício considera que
“sobre o valor fixado a título de
dano
moral deverá incidir
correção monetária e
juros moratórios, estes a partir do evento danoso e aquela a datar do arbitramento da condenação, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmulas nºs 362 e 54, ambas do STJ”
(TJES; AC 0002762-64.2014.8.08.0045; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/02/2021; DJES 03/03/2021).

Por todo o arrazoado,
conheço
do recurso interposto por
GABRIEL LIMA
e, no mérito,
dou-lhe parcial

provimento,
para
majorar o valor da indenização que lhe fora arbitrada a título de danos materiais, o qual deve ser, a partir da data de 01/11/2015, no patamar mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo perdurar até a data de 20/06/2017, a partir de quando vigorará o valor mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), até o término em 15/03/2018.

Conheço parcialmente
do apelo interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO
e, nesta extensão,
dou-lhe parcial provimento
, para:
i)
readequar o valor das
astreintes
arbitradas para o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais);
ii)
minorar o valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial,

para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
iii)
afastar o critério de reajuste pelo IGP-M no tocante à indenização por danos materiais;
iv)
fixar a correção monetária a partir do momento em que cada parcela indenizatória deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic;
v)
no tocante ao dano moral, estabelecer que a correção monetária incida a partir deste arbitramento e os juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmulas nºs 362 e 54, ambas do STJ).

Quanto aos honorários advocatícios, diante do desfecho do presente recurso, tenho por redimensiona-los integralmente em desfavor do segundo apelante, porquanto o demandante sucumbiu em proporção mínima neste feito (art. 86, parágrafo único, do CPC), devendo ser fixado o respectivo percentual por ocasião da liquidação de sentença (art. 85, §4º, II, do CPC), com consideração da majoração prevista no §11 do respectivo artigo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito
para atuar neste processo.

Redistribua-se.

Voto com o relator